Tribunal: TJPA
Processo: 0006615-73.2018.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
EMENTA:AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PERDA DE OBJETO. AGRAVANTE INGRESSOU ATRAVÉS DE DEFENSORIA PÚBLICA COM O PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO VISANDO REFORMA DA DECISÃO PROLATADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO QUE NA DATA DE 02 DE ABRIL DE 2020, INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME PARA O REGIME ABERTO COM PRISÃO DOMICILIAR. NAQUELE MOMENTO O JUÍZO MONOCRÁTICO CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO COM EFEITO SUSPENSIVO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO A PARTIR DA DATA DE 04 DE SETEMBRO DE 2020. OCORRE QUE NA DATA DE 12 DE AGOSTO DE 2020, O JUÍZO MONOCRÁTICO, CONFORME INFORMAÇÕES DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADA ? SEEU CONCEDEU O REGIME SEMIABERTO HÁRMONIZADO/DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, SOB AS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO, NOS TERMOS DO ART. 115 DA LEP E ART. 319 DO CPP, TORNANDO ASSIM, PREJUDICADO O PRESENTE RECURSO, HAVENDO SUPERVENIÊNCIA POR PERDA DE OBJETO. 2-RECURSO CONHECIDO, PORÉM PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. ACÓRDÃOVistos etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e julgar prejudicado, nos termos do voto da Relatora.Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, de 16 a 23 de novembro de 2020.Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.Belém/PA, de 16 a 23 de novembro de 2020.Desa. Rosi Maria Gomes de FariasRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº. ________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
.
AUTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
PROCESSO Nº 0006615-73.2018.814.0401
.
COMARCA DE BELÉM: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
.
AGRAVANTE:
CÁSSIO DE FRANÇA CARDOSO.

AGRAVADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.
DEFENSORA:
ANA IZABEL E SILVA SANTOS - DEFENSORA PÚBLICA.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME.
RELATORA:
DESA ROSI MARIA GOMES E FARIAS.
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.
PERDA DE OBJETO.
AGRAVANTE INGRESSOU ATRAVÉS DE DEFENSORIA PÚBLICA COM O PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO VISANDO REFORMA DA DECISÃO PROLATADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO QUE NA DATA DE 02 DE ABRIL DE 2020, INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME PARA O REGIME ABERTO COM PRISÃO DOMICILIAR. NAQUELE MOMENTO O JUÍZO MONOCRÁTICO CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO COM EFEITO SUSPENSIVO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO A PARTIR DA DATA DE 04 DE SETEMBRO DE 2020. OCORRE QUE NA DATA DE 12 DE AGOSTO DE 2020, O JUÍZO MONOCRÁTICO, CONFORME INFORMAÇÕES DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADA - SEEU CONCEDEU O REGIME SEMIABERTO HÁRMONIZADO/DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, SOB AS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO, NOS TERMOS DO ART. 115 DA LEP E ART. 319 DO CPP, TORNANDO ASSIM, PREJUDICADO O PRESENTE RECURSO, HAVENDO SUPERVENIÊNCIA POR PERDA DE OBJETO.
2-RECURSO CONHECIDO, PORÉM PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e julgar prejudicado, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, de 16 a 23 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém/PA, de 16 a 23 de novembro de 2020.
Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
.
AUTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
PROCESSO Nº 0006615-73.2018.814.0401
.
COMARCA DE BELÉM: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
.
AGRAVANTE:
CÁSSIO DE FRANÇA CARDOSO.

AGRAVADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.
DEFENSORA:
ANA IZABEL E SILVA SANTOS - DEFENSORA PÚBLICA.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME.
RELATORA:
DESA ROSI MARIA GOMES E FARIAS.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Agravante CÁSSIO DE FRANÇA CARDOSO
, através da Defensoria Pública, na pessoa da Dra. Ana Izabel e Silva Santos, contra decisão exarada pelo
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (fls. 15-v/17)
, que indeferiu o pedido de Prisão Domiciliar.

Em 02 de abril de 2020, o juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém indeferiu o pedido de antecipação de progressão para o regime aberto, em favor do apenado, com base nos riscos a saúde pública e dos apenados diante do surto provocado pela COVID-19.

Porém naquela mesma decisão, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, deferiu a Progressão de Regime do SEMIABERTO para o ABERTO, sob condição suspensiva e que se efetivaria a partir da data de 04 de setembro de 2020, sob condicionantes de bom comportamento e presença dos requisitos objetivos para tal benefício.

Na data de 18 de maio de 2020, a Defesa do réu interpôs o presente Agravo em Execução, requerendo a saída antecipada com prisão domiciliar do apenado em razão da pandemia provocada pelo Coronavirus e Recomendação nº 62 do CNJ.

Na data de 29 de maio do Ministério Público, às fls. 11-v/15, manifesta-se pelo improvimento do recurso interposto.

Na data de 19 de junho de 2020, o Juízo Monocrático indefere o pedido feito pela Defesa do Agravante (fl. 18).

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça do Ministério do Estado do Pará, por intermédio do Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo conhecimento do agravo e no mérito pelo seu improvimento (fl.32/34)

É o relatório. Passo a proferir o voto
.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, devendo, assim, ser conhecido.

O objeto do presente agravo em execução penal consiste na concessão de Prisão Domiciliar ao Agravante que alega risco de contaminação pelo Novo Coronavirus - COVID-19 e Recomendação nº 62 do CNJ.

Juntou documentos a sua pretensão.

Para não haver delongas, advirto que conheço do pedido, porém julgo prejudicado, uma vez que restou atingido o objetivo a que se propunha o presente Agravo. Explico.

Por uma questão de ressalva e para que não houvesse uma decisão inócua e desnecessária, já que a regressão para o regime aberto do Agravante se daria a partir da data de 04 de setembro de 2020, foi tomado por esta Relatora o cuidado no sentido que fosse feita pesquisa junto ao SEEU-SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADA.

Após consulta aquele sistema unificado de execução, foi constatado que na data de
12 de agosto de 2020,
o Juízo Monocrático,
deferiu
ao Agravante
REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO/DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, SOB AS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO, NOS TERMOS DO ART. 1115, DA LEP E ART. 319, DO CPP.

Logo, estando suprida a pretensão requerida pelo Agravante, uma vez que o mesmo com a decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, perdeu seu objeto pela prejudicialidade e perda superveniente de objeto, uma vez que o objetivo do presente Agravo perdeu sua objetividade com a decisão emanada do Juízo Monocrático.

É a decisão de nossa Corte Pátria:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROCESSO N° 0003684-05.2019.814.0000. COMARCA DE ORIGEM: Santarém (Vara de Execução Penal) AGRAVANTE: Ministério Público do Estado do Pará. AGRAVADO: Denilson Vasconcelos da Silva (Def. Púb. Adalgisa Rocha Campos) PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel. RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar. Vistos, etc. Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ às fls. 10/12-v, irresignado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém às fls. 08/09-v, que concedeu o benefício da saída temporária ao condenado DENILSON VASCONCELOS DA SILVA, previsto no art. 122, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal)1, autorizando-o a sair do Centro de Recuperação Agrícola ¿Sílvio Hall de Moura¿, sem vigilância direta, para visitar a família, nos seguintes períodos: 13/03/2019 a 19/03/2019, 09/05/2019 a 15/05/2019, 15/08/2019 a 21/08/2019, 10/10/2019 a 16/10/2019 e 20/12/2919 a 26/12/2019. Em suas razões recursais, o Parquet requer a reforma da aludida decisão, alegando que não foi atendido o requisito objetivo concernente ao cumprimento da fração mínima de 1/6 (um sexto) da pena pelo agravado, exigência do art. 123, da Lei de Execução Penal2. Às fls. 13, o juízo a quo manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Em contrarrazões às fls. 14/15, o agravado rechaça os argumentos ministeriais e pugna pelo improvimento do recurso, aduzindo que o adimplemento do requisito objetivo de 1/6 (um sexto) da pena coincide com o lapso temporal necessário à progressão de regime, de modo que o seu adimplemento tornaria inócua a concessão do benefício de saída temporária. Às fls. 20/22, a Douta Procuradoria de Justiça apresentou sua manifestação. É o relatório. DECIDO. Como suso mencionado, insurge-se o agravante contra decisão que deferiu o benefício da saída temporária ao agravado nos períodos de 13/03/2019 a 19/03/2019, 09/05/2019 a 15/05/2019, 15/08/2019 a 21/08/2019, 10/10/2019 a 16/10/2019 e 20/12/2919 a 26/12/2019, em razão da inobservância ao requisito objetivo constante do art. 123, II, da LEP, qual seja, o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena. Contudo, verifica-se que as datas a que se refere a decisão judicial já foram ultrapassadas no curso da instrução do presente recurso, de modo que a análise do seu mérito restou prejudicada pela perda superveniente de objeto. É a jurisprudência pacífica, a saber: ¿EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. SAÍDA TEMPORÁRIA. TRANSCURSO DO PERÍODO. PERDA DO OBJETO. Agrava a Defesa Pública da decisão que indeferiu o benefício da saída temporária. No caso dos autos, o juízo de origem indeferiu o pedido de saída temporária de 07 (sete) dias, a contar do dia 07/02/2019, sendo que tal período já transcorreu, de modo que a discussão trazida no presente recurso perdeu seu objeto. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DEFENSIVO.¿ (TJ/RS, AGV 70081224255, Sétima Câmara Criminal, Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, j. 23/04/2019) (grifo nosso) ¿Habeas Corpus. Execução Penal. Pleito objetivando a concessão da saída temporária de Páscoa/Dia das Mães de 2019. Período de saída temporária transcorrido. Perda do objeto. Impetração prejudicada.¿ (TJ/SP, HC 0017347-85.2019.8.26.0000, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, j. 11/11/2019) (grifo nosso)
Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo em execução penal, pela perda superveniente do seu objeto. P.R.I. Arquive-se, ex-vi art. 133, X, do Regimento Interno deste TJE/PA3 Belém (PA), 25 de junho de 2020. Des.ª VANIA FORTES BITAR
Relatora 1 Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos: I - visita à família; II - frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução; III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Parágrafo único. A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução. 2 Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: I - comportamento adequado; II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 3 Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;(2020.01390046-47, Não Informado, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-14, Publicado em 2020-07-14).
Negritei

Posto isso,
conheço
o Agravo em Execução Penal porém declaro
prejudicado
o presente Agravo em Execução, pela
prejudicialidade e perda superveniente de objeto.

É como voto.

Belém/PA, de 16 a 23 de novembro de 2020.
Desa

Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora
.